Tribunal: TJSP
Processo: 1011365-96.2021.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão e contradição. Inocorrência. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, eis que não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação, ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS". (v.38219).